Tribunal: STF
Processo: HC 255473
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Impetração contra decisão liminar de ministro do STJ. Incidência do enunciado nº 691 da Súmula do STF. Homicídios qualificados consumado e tentado. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Prisão domiciliar. Crime com violência contra a pessoa. Mãe de filho menor. Teses defensivas excludentes de culpabilidade e de alienação parental. Reexame de fatos e provas. Não cabimento. Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que havia concedido ordem de habeas corpus de ofício, em favor de acusada de homicídio qualificado consumado e tentado, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares diversas.



    2. A defesa alegou excesso de prazo, ausência de fundamentação da custódia e a necessidade de que a agravante permaneça com o filho menor de 10 anos, supostamente vítima de alienação parental.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus contra decisão de relator do STJ na qual se indefere liminar em habeas corpus e (ii) verificar se, diante das circunstâncias do caso, estaria configurada flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do STF, consolidada no enunciado nº 691 da Súmula, afasta a possibilidade de impetração de habeas corpus contra decisão de relator que indefere liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior.



    5. A concessão de habeas corpus de ofício constitui providência excepcional, restrita a hipóteses de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica nos autos.



    6. A gravidade da conduta, revelada pelo seu modus operandi — homicídios qualificados consumado e tentado realizados de forma premeditada, por motivo torpe, sem chance de defesa, por emboscada e traição —, constitui fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva.



    7. As alegações quanto às teses defensivas excludentes de culpabilidade ou acerca da alienação parental, a justificarem a custódia domiciliar, não são passíveis de serem analisadas na via estreita do habeas corpus. Assim, assentada pelas instâncias antecedentes a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, a revelar a gravidade concreta da condua e risco à ordem pública, bem como estar a criança bem cuidada pelo responsável detentor da guarda provisória, alcançar conclusão diversa demandaria incabível reexame do acervo fático-probatório.



    8. A ausência de comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados do menor, cuja guarda foi atribuída à avó paterna, e a natureza violenta dos delitos imputados — homicídios qualificados consumado e tentado contra o marido e seu enteado, respectivamente — impedem a substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme os arts. 318, incs. III, e 318-A, inc. I, do CPP.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se dá provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 312, 318, inc. III e 318-A, inc. I; enunciado nº 691 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021; HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006; HC nº 209.669-AgR/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022; HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021.